Tribunal: TJMT
Processo: 1003164-98.2024.8.11.0044
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003164-98.2024.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAONI RODERICK DA SILVA CAMPOS - CPF: 026.474.071-85 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0002-06 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITO AUTOMÁTICO INTEGRAL DE CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização proposta por correntista em face de instituição financeira, em razão de débito automático, no valor de R$ 3.202,30, efetuado integralmente em sua conta corrente para pagamento de fatura de cartão de crédito. O recorrente sustenta ausência de autorização expressa para o desconto, requerendo devolução em dobro do valor debitado e indenização por danos morais. A instituição financeira defende a legalidade do débito com base em cláusula contratual que autoriza a compensação de valores em caso de inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o débito automático integral do saldo de conta corrente do consumidor, para pagamento de fatura de cartão de crédito em atraso, com base em cláusula contratual genérica, é legítimo ou configura prática abusiva ensejadora de restituição e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autorização genérica prevista em contrato de adesão não supre a exigência de manifestação de vontade específica do consumidor para desconto integral de valores de sua conta corrente.

4.

O débito unilateral e integral do saldo da conta do cliente extrapola o limite de boa-fé e transparência exigido nas relações de consumo, violando o dever de informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

O art. 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva à instituição financeira por falha na prestação do serviço, configurada no caso pelo desconto não autorizado de valores.

6.

A jurisprudência do STJ admite o débito automático do valor mínimo da fatura, desde que haja autorização expressa e específica, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

A apropriação integral do saldo do consumidor, sem comunicação prévia, caracteriza dano moral indenizável, pois ultrapassa o mero dissabor, afetando a dignidade e a segurança econômica do correntista.

8.

Não configurada má-fé da instituição financeira, a restituição do valor debitado deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O processo teve origem em ação na qual o recorrente alegou que a instituição financeira realizou débito automático em sua conta corrente, no valor de R$ 3.202,30, para pagamento de fatura de cartão de crédito, sem sua expressa autorização, deixando-o sem recursos para suas necessidades básicas.

A sentença fundamentou-se na autorização do cooperado para o referido desconto quando aderiu ao contrato.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que não autorizou o débito automático para pagamento de fatura de cartão de crédito, que o valor debitado correspondia à totalidade do saldo disponível em sua conta, e que a instituição financeira agiu de forma abusiva ao realizar o débito sem prévia comunicação. Requer a reforma da sentença para que seja determinada a devolução em dobro do valor debitado e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a cooperativa recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando que o débito foi realizado com base em cláusula contratual que autoriza a compensação de valores em caso de inadimplência, e que o recorrente estava em mora há mais de 60 dias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003164-98.2024.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Raoni Roderick da Silva Campos

Recorrido(s):

Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

A questão central consiste em verificar se o débito automático realizado pela instituição financeira na conta do recorrente, para pagamento de fatura de cartão de crédito em atraso, foi legítimo ou se caracteriza prática abusiva passível de reparação.

No caso em análise, é incontroverso que a cooperativa recorrida realizou débito automático no valor de R$ 3.202,30 na conta do recorrente, correspondente a parte do valor de fatura de cartão de crédito em atraso. Também é fato que o recorrente estava inadimplente com o pagamento das faturas de seu cartão de crédito há mais de 60 dias.

A instituição financeira fundamenta sua conduta na cláusula 17.6 do contrato de emissão e utilização do cartão Sicredi, que prevê:

"Sem prejuízo do disposto na cláusula 17.1, qualquer quantia devida pelo TITULAR, vencida e não paga, confere ao BANCO e à COOPERATIVA o direito de realizar a compensação dos valores devidos e não pagos com quaisquer créditos e recursos disponíveis em conta de depósito, aplicação financeira e investimento de qualquer espécie, inclusive Fundos de Investimentos mantidos no BANCO e/ou na COOPERATIVA pelo TITULAR ou por avalista/fiador."

Embora exista a referida previsão contratual, entendo que a autorização utilizada para embasar o desconto é formulada de forma genérica, em contrato de adesão, não havendo prova da ciência específica do autor quanto a essa possibilidade. Ademais, entendo que tal cláusula não autoriza o débito automático do saldo integral disponível na conta do cliente, como no caso ocorrido nos autos.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a instituição financeira pode realizar o débito automático do valor mínimo da fatura em atraso na conta do cliente, desde que haja previsão contratual específica. No entanto, no presente caso, não houve apenas o desconto do valor mínimo, mas sim de todo o saldo disponível na conta do recorrente, comprometendo a quase totalidade de seus recursos.

Nesse sentido, já se manifestou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO . DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS EM CONTA CORRENTE NÃO COMPROVADA . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DA LEI No 8.078/90 . VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ARTIGO 6o, III, DO CDC. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE INEXISTENTES. ARTIGO 14, § 3o, DO CDC . DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, NA FORMA SIMPLES. CREDOR QUE DEVE BUSCAR A QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELA VIA PRÓPRIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL CONFIGURADO . FRUSTRAÇÃO DAS LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR QUANTO À FRUIÇÃO DO SERVIÇO COM PADRÕES ADEQUADOS DE QUALIDADE. VERBA COMPENSATÓRIA FIXADA EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SÚMULA 343 DO TJRJ . DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU (1o APELO). PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA (2o APELO).(TJ-RJ - APL: 02242281820218190001 202300131067, Relator.: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 19/06/2023, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2a CÂMARA C, Data de Publicação: 20/06/2023)

Diante do inadimplemento do consumidor com relação à fatura do cartão de crédito, o banco possui meios adequados para recebimento do pagamento, como a cobrança administrativa, a negociação de parcelamento ou até mesmo a via judicial, não sendo razoável a apropriação unilateral de todo o saldo disponível na conta do cliente sem prévia comunicação específica.

No caso, a conduta da instituição financeira configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, gerando o dever de indenizar. O débito automático integral do saldo disponível na conta do recorrente, sem autorização específica, causou-lhe transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, entendo adequada a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Já no que se refere à repetição do indébito, entendo cabível a devolução simples do valor debitado (R$ 3.202,30), uma vez que não ficou caracterizada a má-fé da instituição financeira, que agiu com base em interpretação de cláusula contratual.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
DETERMINO que o banco proceda à restituição do valor de R$ 3.202,30 (três mil, duzentos e dois reais e trinta centavos), na forma simples,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do desembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do mesmo códex,
e CONDENO o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do mesmo códex.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025